Tribunal: TJSP
Processo: 2072967-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou ao Município o cumprimento das medidas previstas na decisão vinculante do Tema 1184 de Repercussão Geral do Egrégio Supremo Tribunal Federal - Prolação da r. Sentença de 1o grau, que julgou extinta a ação às fls.09 (autos principais), que esgota a necessidade e utilidade do presente recurso,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou ao Município o cumprimento das medidas previstas na decisão vinculante do Tema 1184 de Repercussão Geral do Egrégio Supremo Tribunal Federal - Prolação da r. Sentença de 1o grau, que julgou extinta a ação às fls.09 (autos principais), que esgota a necessidade e utilidade do presente recurso, prejudicando sua análise, caracterizando perda superveniente do interesse recursal - Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Recurso Prejudicado.